Tribunal: STF
Processo: HC 93000
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   LIBERDADE PROVISÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 5º, XLIII E LXVI,
   DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FIANÇA E LIBEDADE PROVISÓRIA. ART. 44 DA
   LEI 11.343/2006. REGRA ESPECIAL QUE NÃO FOI ALTERADA POR LEI DE
   CARÁTER GERAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS.
   INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA
   CARACTERIZADA PELA REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES. ORDEM
   DENEGADA.
I - A vedação da liberdade provisória a que se refere
   o art. 44, da Lei 11.343/2006, por ser norma de caráter especial,
   não foi revogada por diploma legal de caráter geral, qual seja, a
   Lei 11.464/07.
II - A garantia da ordem pública é fundamento que
   não guarda relação direta com o processo no qual a prisão
   preventiva é decretada, dependendo a sua avaliação do prudente
   arbítrio do magistrado.
III - A reiteração criminosa, associada
   à demonstração da adequação e proporcionalidade da medida,
   autoriza a custódia cautelar.
IV - Ordem denegada.